Tribunal: TJMT
Processo: 0005552-65.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005552-65.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA LOURENCO SANTOS (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DA
APELANTE POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
2. READEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
S
. INACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S
À COMUNIDADE
A SER
DEFINIDO PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E APTIDÕES DA REEDUCANDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovado nestes autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento investigativo, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa, configurando-se, pois, a conduta descrita no art. 339 do Código Penal.

2.

A pena não é direito subjetivo da
apelante
, não pode
ndo
el
a
decidir como e quando irá cumpri-la,
devendo
a prestação
de serviços
ser determinada pelo
J
uízo da
s
Execuç
ões Penais
, de acordo com a necessi
dade e as aptidões da
reeducanda
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cláudia Lourenço Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.
0005552-65.2018.8.11.0055
, condenando-a pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta e pena pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos.

A apelante, nas razões encontradiças no ID
182380312
, postula: (i) sua absolvição sustentando a ausência de dolo e de prova segura para fundamentar a sentença condenatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, (
ii
) a adequação da pena restritiva de direitos para que cumpra no máximo uma hora diária de prestação de serviços à comunidade.

Nas contrarrazões vistas no ID
182380317
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória, linha de entendimento essa que foi seguida
nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
183533695
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
182380257
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 15 de março de 2013, nas dependências do CISC deste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada
CLÁUDIA LOURENÇO vulgo “BRANCA”
, com consciência e vontade, deu causa à instauração de procedimento policial contra a pessoa de
Micheal Lourenço dos Santos, seu filho, então com 16 anos de idade,
imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao delito de homicídio contra seu próprio pai, do qual sabia ser este inocente.

Com efeito, consta dos autos que na data em questão, a denunciada encontrava-se em sua residência juntamente com seus filhos e seu novo companheiro, Joel de tal, quando ali chegou seu ex-marido e pai de Michael, Nahor Pereira dos Santos, bastante alterado, dando chutes na porta da frente da casa, querendo conversar e muito provavelmente agredir Cláudia.

Em determinado momento, Nahor conseguiu arrombar aludida porta, ocasião em que Michael o segurou, tentando impedir que ele adentrasse na residência, após o que Joel saiu para o lado de fora da casa
e entrou em luta
corporal com Nahor, até que conseguiu dominá-lo e ceifou sua vida golpeando-o na cabeça com um pedaço de pau.

Em seguida, Joel retornou para a residência e de pronto mandou Michael “assumir a bronca”, ou seja, afirmar que ele que havia assassinado seu próprio pai, pois era menor de idade e não sofreria reprimendas da Justiça, após o que Joel empreendeu fuga do local e Michael foi para a residência de parentes.

Ocorre que após a descoberta do fato pela polícia, a denunciada Cláudia foi ouvida no CISC de Tangará da Serra, conforme termo de declarações de f. 19, ocasião na qual, certamente que em conluio com Joel, afirmou à Autoridade Policial que quem havia matado seu ex-marido Nahor fora seu filho Michael, quando na verdade o real autor do delito fora Joel.

Verifica-se nos autos que num primeiro momento, Michael seguiu o ordenado por Joel e sua genitora e afirmou que havia sido o autor do fato, ratificando tal versão dos fatos com uma “confissão” perante o Ministério Público (f. 20/21), mas logo em seguida não suportou o peso psicológico de uma mentira de tamanha magnitude e disse a verdade, confirmando que o verdadeiro autor do crime havia sido Joel (termo de declarações de f. 05) [...]
”

Destaques no original

Como se sabe, o delito de denunciação caluniosa está tipificado no art. 339, do Código Penal, com a seguinte redação: “
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”.

No tocante ao tipo penal em alusão, eis os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em regra, da calúnia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da autoridade pública - delegado, juiz ou promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato criminoso e do seu autor,
pratica
conduta permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o interesse do Estado na administração da justiça.

[...
]
(
In Tratado de Direito Penal. Parte Especial
5 vol.
7. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 314).

A
materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
182380255
) e termo de
oitiva informal
(ID
182380255
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Sendo assim, em que pese a negativa apresentada pela apelante, não há como se extraírem dos seus argumentos subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de denunciação caluniosa, sendo imperioso consignar que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
extrai-se destes autos que, no dia 15 de março de 2013, por volta das 9h20, a apelante apresentou a seguinte versão no CISC de Tangará da Serra/MT, apont
ando
seu filho Michael
Lourenç
o
como autor dos golpes que mataram a vítima Naor
,
pai de
ste
e ex-companheiro da
quela
:

“[...]
QUE é
ex
mulher da
vitima
NAOR e tem a
afirma
que sempre viveu um relacionamento conturbado, tendo uns quatro procedimentos de Lei Maria da Penha; QUE fazem aproximadamente dois anos que
esta
separada de NAOR e o mesmo não lhe dava paz, sempre lhe perturbando, incomodando, perseguindo e outra coisas mais; QUE na data de ontem, por volta das 23:00 horas, depois de chegar da igreja, foi se deitar e NAOR foi até sua casa, e como sempre, tentou arrombar a porta de sua casa, chegando a quebrá-la para tentar entrar para dentro; QUE seu filho MICHAEL, de 17 anos, estava dentro de casa e ficou nervoso demais com aquela situação, tendo dito a declarante que iria
por
o pai para correr, que iria dar um
geito
dele sair dali, que ela ficasse tranquila dentro de casa com as demais crianças, tendo MICHAEL
saido
; QUE as crianças ficaram muito amedrontadas e estavam gritando, sempre que

NAOR vai até sua casa deixa as crianças abaladas; QUE MICHAEL então, a
principio
saiu no braço com NAOR e foram rua afora brigando e em determinado momento MICHAEL se apossou de um pedaço de pau e acabou desferindo pauladas na cabeça de NAOR, fazendo com que o mesmo ficasse caído ao solo; QUE viu MICHAEL desferindo pauladas em NAOR por que saiu atrás do mesmo rua afora e, quando viu que NAOR estava ali no chão, não sabendo informar se morto ou apenas desmaiado, MICHAEL gritou para a declarante voltar para dentro de casa e cuidar dos demais irmãos e saiu correndo não sabendo a declarante informar para onde o mesmo foi; QUE MICHAEL tem apenas 17 anos e acompanhou todo o sofrimento que a declarante passou nas mãos de NAOR, tendo o mesmo acredita a declarante, feito isso
para defender a declarante pois se NAOR a matasse quem iria cuidar dos seus filhos que são seis ao todo, todos menores; QUE no momento da confusão que restou na morte de NAOR, não tinha ninguém na rua e em sua casa só estavam seus filhos, ninguém viu a situação acontecer pois todos dormem cedo e onde mora é um lugar ermo, próximo a um pasto [...]”.

Além disso,
ressai destes
autos que, no dia 16 de março de 2013
,
a apelante
acompanhou seu filho Michael Lourenço em sua oitiva no Ministério Público, oportunidade em que o adole
scente por ser menor de idade e
a fim de “livrar” o ex-companheiro de sua
mãe
, assumiu a autoria do homicídio de seu próprio pai, conforme se observa a seguir:

[...] Que no dia 08 de março do ano de 2013 estava em sua casa, por volta das 21h, quando seu pai Nahor chegou chamando pela mãe do declarante; Que no momento estavam em casa o adolescente, a mãe e outros quatro irmãos do declarante; Que não abriram a porta para Nahor porque este encontrava-se alterado; Que seu pai estava muito nervoso e estava ameaçando sua mãe de morte juntamente com as pessoas que estavam dentro da casa; Que então seu pai começou a chutar a porta, arrombando-a e adentrando a casa; Que seu pai não tinha nada nas mãos enquanto batia na porta; Que não deu para perceber se a vítima encontrava-se bêbado; Que seu pai então foi para cima de sua mãe, momento em que o declarante começou a empurrar seu pai para fora de casa; Que seu pai estava muito nervoso e tremendo no momento; Que enquanto empurrava seu pai os dois batiam boca; Que já do lado de fora da casa começaram a briga com socos e murros; Que na rua 11-A, próxima a sua casa, seu pai acertou um chute em seu peito, fazendo com que caísse próximo ao meio fio; Que no local tinha um pedaço de ripa de cama, que o adolescente pegou, se levantou e acertou a cabeça de seu pai; Que acertou uma ripada na parte da frente da cabeça de seu pai, o qual estava de pé no momento; Que a vítima não tinha nada nas mãos; Que seu pai caiu, em seguida tentou se levantar, erguendo-se mais ou menos 60 centímetros; Que em seguida pegou um pedaço de concreto que encontrou na rua, com mais ou menos 20 centímetros e 20 quilos e jogou no seu pai; Que acertou a vítima quando ainda estava com a cabeça para baixo, se levantando; Que acertou a pedra na parte de trás da cabeça, somente uma vez; Que após acertar seu pai com uma pedra saiu correndo, sem olhar para trás e voltou para sua casa; Que a distância de onde se deram os fatos até a casa do adolescente perfaz em mais ou menos uma quadra; Que não teve nenhuma lesão durante a briga; Que ninguém da família voltou para prestar socorro;
Que foi com seu primo para o sítio de seu avô; que no dia seguinte a polícia esteve no
sítio e o levou para o CISQ; Que seu pai estava preso por Maria da Penha; Que seu pai sempre agrediu sua mãe, sendo preso por diversas vezes; Que acredita que Nahor foi em sua casa para agredir sua mãe novamente, pois quando entrou em casa já foi pra cima dela; Que seu pai já agrediu o adolescente e os irmãos; Que seu pai é usuário de drogas e faz uso de bebidas alcoólicas; Que nunca teve passagem na polícia; Que está arrependido do que fez, nunca pensou em fazer isso; Que em seguida, passou-se a ouvir a mãe do adolescente, Sra. Claudia: Que estava em casa quando seu ex-marido chegou em casa, deu murro na janela e na porta chamando por Claudia; Que ficaram marcas na janela e na porta da casa; Que a vítima deu chutes na porta conseguindo abri-la, momento em que foi para cima da declarante; Que a porta estava chaveada e tinha um pequeno sofá na porta e quando Nahor deu a pesada, quebrou a porta, momento em que a vítima entrou na casa; Que seu filho tomou a frente e iniciou-se toda a confusão; Que seu filho Michael conseguiu empurrar a vítima para fora; Que ficou com seus outros filhos em casa; Que não presenciou os fatos; Que quando Michael voltou para casa apenas lhe falou que tinha brigado com o pai; Que não contou que havia acertado o pai com uma pedra e uma ripa; Que Nahor lhe agrediu várias vezes, inclusive estava indo no serviço da declarante ameaçá-la; Que Michael é um bom filho; Que nunca teve envolvido em confusões; Que Michael lhe ajuda a cuidar dos outros filhos [
...]
(
Termo de
o
itiva
i
nformal
visto no ID
182380255
)

Contud
o, logo na sequência, no dia 16 de março de 2013, às 17h30, após se arrepender de ter apresentado a versão acima reproduzida, o adolescente Michael
Lourenço
foi
à

D
elegacia
de Polícia
e, sem a presença de sua genitora, contou a verdade, afirmando que quem matou seu pai teria sido o ex-companheiro de sua mãe
,
Joel Batista Alves.

A propósito, eis a
última
versão dos fatos apresentada pelo adolescente na
D
elegacia de
P
olícia e corroborada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos investigadores
da

Polícia Judiciária Civil
adiante nomeados
:

“[...] SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre os fatos. na presença representante do Conselho Tutelar, SIMONE FERREIRA DA SILVA LIRA, DECLAROU: QUE vem perante essa Autoridade retificar sua declaração prestada no di
a 15/03/2013 às 19:01 onde afirma

que sua declaração prestada na data em referência não condiz c
om a verdade, pois foi orientado
por JOEL, atual convivente de sua m
ãe CLAUDIA LOURENÇO a assumir "A BRONCA" do crime de homicídio;
QUE, neste ato o declarante afirma que o re
al autor do homicídio que ceifou a vida

d
o seu pai NAHOR PEREIRA DOS SANTOS é a pessoa de JOEL DE TAL, que atualmente mora
na
residência de sua m
ãe: QUE, na data do dia 15/03/2
0
1
3, estavam no interior de
sua casa, sendo na companhia de sua genitora e seus irmãos, NAISYLA, NATESIA, AUDIELISON, MARLOW E DE SEU PADRASTO, JOEL; QUE, por volta das 19h00, seu genitor chegou em sua casa, onde deu uma p
orrada na janela e depois dois chutes na porta da frente da c
asa onde arrombou a porta; QUE,

o
declarante interferiu onde impediu que o mesmo adentrasse a casa, o empurrando para fora, e brigando até chegar na esquina na rua 11 A: QUE, depois de alguns minutos, o declarante n
ão
conseguiu ouvir mais barulho de briga; QUE, abriu a porta e viu JOEL batendo com um pau cabeça do seu genitor: QUE, o declarante ficou com medo e reto
rnou para o interior da casa; Que
assim que estava no interior da casa, J
OEL, chegou logo em seguida, dirigiu-se ao declarante disse "ASSUME A BRONCA
" e ainda o orientou que fosse para casa de amigos ou parentes;
que quando o orientou o declarante estava sozinho na área de sua casa; QUE, sua genitora e irmãos estavam no interior do quarto que acredita que não ouviram nada; QUE, após ter sido orientado, JOEL deixou sua casa e tomou rumo ignorado: QUE, o declarante juntamente com seu irmão MARLOW, aproveitou a ausência de JOEL, foi até o local onde seu genitor estava caído e constatou que estava sangrando na cabeça e pelo nariz; QUE, ficaram com medo e retornaram para casa; QUE, ligou para seu primo CIDNEI, onde solicitou que o levasse até o sitio de seu Avó que fica no Assentamento
Antonio
Conselheiro: QUE, como saiu com pressa veio a saber que seu pai não resistiu aos golpes e veio a óbito somente no momento em que
foi
apreendidos pelos policias militares, ressaltando que confirma que realmente a convivência de sua genitora com seu genitor era conflituosa, inclusive seu genitor já havia sido preso pela Lei Maria da Penha, mais da cinco vezes e que fazia aproximadamente dez dias que tinha saído da cadeia; QUE, não sofreu nenhum tipo de constrangimento por parte da
policia
civil e resolveu contar a verdade dos fatos, pois vem sofrendo com a autoria verdadeira, ou seja, estava ocultando a verdade dos fatos e nesta data resolveu a contar a verdade pois estava sofrendo psicologicamente e deseja Justiça e o real esclarecimento dos fatos: QUE neste ato o declarante na presença do conselho tutela desta Cidade afirma veementemente que JOEL (atual convivente de sua mãe) foi o autor deste homicídio e não teve ajuda de ninguém e tendo a plena certeza dos fatos, pois visualizou JOEL desferir golpes com um pedaço de madeira de aproximadamente 1,15m na cabeça de seu pai;
QUE o declarante afirma que em sua primeira oitiva contou inverdades, assumindo a autoria do delito, pois estava com medo de sua mãe ser presa e mentiu para salvaguardá-la; QUE, deseja que JOEL pague pelo o que ele cometeu e acima disso tudo quer Justiça no caso; QUE, afirma que nesta data também mentiu para Promotora pelo mesmo fato, ou seja, resguardar sua genitora: QUE tem o conhecimento que sua genitora CLAUDIA LOURENÇO, também mentiu nesta unidade policial em 15-03-2013 às 09h20min, pois sua mãe sempre soube que JOEL (seu atual convivente) foi a pessoa que matou a pauladas seu ex-marido NAHOR, pai do declarante [...]”.

Durante instrução processual,
os
agentes policiais
Cleber de Souza Santos e
Jobrail
André da Silva foram uníssonos em juízo ao afirmar que o adolescente, à época dos fatos, se arrependeu de ter mentido para as autoridades e decidiu por colaborar apontando o verdadeiro autor dos golpes
:
seu
ex-padrasto
Joel
,
que desencadearam na morte
do
pai
do inimputável
.

Em que pese o adolescente Michael
Lourenço
, em juízo,
tenha
mudado sua versão ao afirmar que foi coagido pelos policiais civis, observa-se que
ele
estava acompanhado da conselheira tutelar
Simone Ferreira
d
a Silva Lira, de modo que não se mostra crível
a
versão

do inimputável
.

Com efeito, é necessário consignar que a falsa denúncia levada a cabo pela apelante culminou com a realização de diligên
cias para a apuração dos fatos
, causando indeléveis prejuízos à Administração da Justiça e à vítima, pela falsa denunciação, conjuntura, essa, que basta para a configuração do crime em referência.

Aliás, acerca do tema,este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339, CAPUT, C/C ART. 61, II, A, AMBOS DO CP] – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DESCABIMENTO – INFORMANTE OUVIDO EM JUÍZO QUE CORROBOROU OS ELEMENTOS INFORMATIVOS
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações do informante, ouvido na instrução processual, corroboradas pelos elementos informativos angariados na fase inquisitiva – declarações das vítimas e confissão extrajudicial do réu –, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória
.
(N.U 0002688-90.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022 e publicado no DJE de 18.12.2022)
Destacamos

Nesse contexto, não resta dúvida de que a conduta perpetrada pela apelante se subsome ao tipo penal descrito no art. 339 do Código de Processo Penal, não havendo como se falar, portanto, em reforma da sentença condenatória, tampouco na aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Noutro viés, no que atine ao requerimento da apelante para adequar a aplicação da pena restritiva de direitos com a disposição legal (art. 46, §3º do Código Penal) a fim de que cumpra no máximo uma hora diária de prestação de serviços à comunidade, deve ser observado que este pedido deverá ser analisado pelo Juízo da
s

E
xecu
ções

P
ena
is

no
momento oportuno.

A propósito, sobre o tema, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

“[...]
Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 339,
caput
, do CP em
DOIS (02) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DEZ (10) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (16/03/2013), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Apena deverá ser cumprida em
REGIME INICIAL

ABERTO
, para tanto, considerando o disposto no artigo 33,
caput
e o seu § 2º, alínea “
c
” do Código Penal.

Por fim, verifica-se que a acusada não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta a acusada, por
DUAS (02)

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões da
reeducanda
.
Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal.

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de direitos,
CONCEDO À RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE [...]
”.

Destaques no original

Registre-se, ainda, nesse diapasão, que
a pena não é direito subjetivo do apenad
a
, não
podendo
, pois,

el
a
decidir como e quando irá cumpri-la, ou em outras palavras, se cometeu algum delito e lhe foi atribuída pena a ser cumprida, deverá se adaptar ao adimplemento
da sanção
.

Além do mais, faz-se imperioso salientar, que
esse pleito
não merece acolhimento, pois, até o presente momento, sequer foi especificado o trabalho
a ser prestado pela
apelante. Aliás,
o juízo de primeiro grau
deixou consignado que “
a
entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões da
reeducanda
”.

Desse modo, devem ser mantidas as penas restritivas de direitos
aplicadas à apelante
consistentes na prestação pecuniária e serviços à comunidade inalterados, com fulcro no art. 44, § 2º, do Código Penal. Ademais, deve-se registrar que o juízo responsável deverá indicar a prestação de serviços à comunidade que não prejudique a atividade profissional da apelante, tampouco ocupe todas as horas de seu final de semana, uma vez que se trata de momento que ela poderia se dedicar ao convívio familiar, haja vista que a pena também deve ter o caráter ressocializador.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cláudia Lourenço Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024